Tribunal: STF
Processo: ARE 1465400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022, do CPC. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, assim ementado:



    Direito previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Previdência privada complementar. Falência da patrocinadora. Pretensão meramente infringente. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Precedentes.



    5. Na linha do que foi decidido pelas duas Turmas desta Corte, é cabível a majoração de honorários, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida também se destina a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes.



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    2. A parte embargante aduz que, “seja por deixar de se pronunciar sobre os fundamentos invocados pela Previdência Usiminas ou por não explicar a relação dos referidos enunciados de súmula invocados com o caso concreto, o acórdão embargado padece de omissão cujo suprimento é o que se requer com os presentes embargos de declaração”.



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC. 



    5. Assim como consta no acórdão ora embargado:



    (...) Ficou evidente na decisão embargada que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. Nesse sentido, veja-se o ARE 822.641-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



     



    6. No presente caso, a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 foi aplicada em razão do não cabimento manifesto do agravo interno, mormente porque os óbices assinalados pelo acórdão embargado respaldaram-se em fundamentos devidamente comprovados pelas circunstâncias postas nos autos, bem como na jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Cumpre destacar, ainda, que o capítulo do voto relativo à aplicação da multa em referência foi mantido pelo Tribunal em votação unânime. No mais, a penalidade foi estabelecida dentro dos limites previstos na legislação aplicável.



    7. Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da majoração dos honorários em apreciação de agravo interno interposto contra decisão monocrática. Confira-se a seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS TRANSITÓRIAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    8. Ademais, consoante o entendimento das duas Turmas desta Corte, é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Legítima, portanto, a majoração da verba honorária. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE A FIM DE DESESTIMULAR A LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. PRECEDENTES. 1. A Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal vem decidindo que cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.020.642-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MULTA. RECURSO CONSIDERADO IMPROCEDENTE PELA UNANIMIDADE DO ÓRGÃO COLEGIADO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PRECEDENTES.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III A ratio essendi do Código de Processo Civil, ao majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados é, também, evitar a reiteração de recursos . Precedentes.



    IV - O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.



    V - Embargos de declaração rejeitados. 



    (RE 1013740-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    6. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade .



    7. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, oimediatocumprimentoda decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    8. No caso, mal se disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza o imediato trânsito em julgado do acórdão objeto do recurso extraordinário.  



    9.  Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.   



    Publique-se.   



    Brasília, 8 de abril de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente